Tribunal: TJMT
Processo: 0003570-38.2012.8.11.0051
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003570-38.2012.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ BERTO VIVAN - CNPJ: 73.882.235/0001-28 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ BERTO VIVAN - CPF: 203.143.101-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O APELO PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ART. 40 DA LEF - SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM - MARCO INICIAL DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS À PENHORA (TEMAS 566/STJ E 390/STF) - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA .

1. Extrai-se do entendimento consolidado pelo STJ (Tema 566) e pelo STF (Tema 390), que a contagem automática de 01 (um) ano de suspensão do processo prevista no art. 40 da Lei n.o 6.830/80 (LEF) - ao que se segue a do lustro prescricional - somente tem início na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. No caso, contudo, esse interregno não se completou, considerando que, havendo citação válida, o prazo de suspensão automático é de ser contado data da ciência do Exequente, apenas em 12/11/2019, sobre o resultado negativo das buscas por bens penhoráveis.

2. A inexistência de fato novo ou argumento capaz de alterar o convencimento externado em decisão monocrática proferida em Recurso de Apelação afastando a incidência da prescrição e determinando o prosseguimento da Execução, limitando-se os agravantes a repetir os fundamentos antes expostos, impede o sucesso do agravo interno manejado.

3. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida, a espécie, de Agravo Interno interposto por
LUIZ BERTO VIVAN
e
LUIZ BERTO VIVAN - ME,
intermediados pela Defensoria Pública do Estado, no exercício da Curadoria Especial, contra a decisão monocrática proferida pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, douta Relatora originária do Recurso de Apelação Cível, pela qual foi provido o recurso, afastando a incidência da prescrição intercorrente e determinando o regular processamento do Executivo Fiscal n.o 0003570-38.2012.8.11.0051, Código 74573.

Em suas razões recursais (id. 153788679 – pp. 1/4), os Agravantes alegam ter sido acertada a contagem do prazo prescricional na sentença de origem e, via de consequência, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, asseveram que o Agravado foi cientificado, em 15/05/2015, quanto à ausência de bens penhoráveis, fluindo, a partir de então, o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, previsto no art. 40 da Lei n.o 6.830/80, o qual cessou em 15/05/2016.

Após essa data (15/05/2016), iniciou-se a contagem do lapso prescricional quinquenal do Executivo Fiscal, tendo fulminado em 15/05/2021.

Por tais motivos, requerem, primeiro, que seja retratada a decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e, não sendo essa a hipótese, que seja o Agravo submetido à apreciação do Colegiado, a fim de que seja provido, mantendo-se inalterada a sentença.

Nas contrarrazões, o Agravado pede que seja negado provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão invectivada (id. 158529165 – pp. 1/15).

Recurso tempestivo (id. 154075656).

Conclusos por redistribuição (id. 174872197).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento por esta Egrégia Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Agravo Interno visa à reforma da decisão monocrática da douta Relatora originária, pela qual foi provido o Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reconhecer a inocorrência da prescrição intercorrente, por não terem decorridos os prazos previstos no art. 40 da Lei n.o 8.630/80.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“(...)

Dá análise dos autos, verifica-se que
o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 12.11.2012, a presente ação de execução fiscal
em desfavor de LUIZ BERTO VIVAN (pessoa física) e LUIZ BERTO VIVAN (pessoa jurídica), visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços (ICMS), inscrito na CDA n.o 20113562, cujo valor alcançava a importância de R$ 57.385,28 (cinquenta e sete mil e trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

(...)

De acordo com a certidão constante da página 47 (ID. 145292473), a parte executada foi citada por edital, transcorrendo o prazo sem pagamento ou manifestação.

A Defensoria Pública nomeada como curadora especial da parte executada, pugnou pela nulidade da referida citação (pág. 49/53 – ID. 145292473).

À vista disso, a parte autora, ora apelante, argumentou a validade da referida citação e pleiteou o bloqueio de valores, via sistema BacenJud (pág. 57 – ID. 145292473).

Contudo, o juízo se absteve de analisar os requerimentos das partes, determinando apenas nova busca por endereços nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD (pág. 63 – Id. 145292473).

Assim, somente após ter sido reiterado o envio das cartas citatórias, as quais retornaram sem o devido cumprimento, o juízo afastou a nulidade do edital de citação e, determinou a intimação da parte exequente para indicar bens passiveis a penhora (pág. 2 – ID. 145292474).

Observa-se que, apenas em 25.10.2019 foi realizada a busca nos sistemas BacenJud e Renajud, por bens a ser indicados a penhora, retornando ambas negativas (pág. 17/20 – ID. 145292474).

Logo, consta que a Procuradoria-Geral obteve a ciência do ato frustrado somente em 12.11.2019, conforme grafado na pág. 22 – ID. 145292474
.

(...)

“
In casu
”, a primeira tentativa de localização de bens passiveis a penhora ocorreu em 25.10.2019 e a Fazenda Pública tomou ciência em 12.11.2019.

Assim, passou a fluir o prazo da suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 12.11.2020, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual seria alcançado apenas em 12.11.2025.

Constata-se, portanto, que não decorreram os prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80, devendo ser afastada a prescrição intercorrente
.”
(
vide
id. 147066150; g. n.).

Os Agravantes tentam, no mérito do recurso, desconstituir a aludida decisão, sustentando que
a prescrição intercorrente teria ocorrido em 15/05/2021, após o transcurso do prazo de 06 (seis) anos, contados da ciência do Exequente/Agravado em 15/5/2015 sobre a não localização pessoal dos devedores/Agravantes e a natural impossibilidade de efetuar arresto de seus bens.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, constato que
o recurso não comporta o almejado provimento
, porque, em verdade, se limita a repetir as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento ali exarado.

A discussão travada no Recurso de Apelação foi sobre a ocorrência da prescrição pelo transcurso do prazo de 06 (seis) anos, 01 (um) ano de suspensão acrescido de 05 (cinco) anos do prazo quinquenal, contados, automaticamente, da inexistência de bens penhoráveis e/ou não localização do devedor.

No caso em tela, tem-se que a demanda foi ajuizada em 12/11/2012, objetivando o recebimento de R$ 57.385,29 (cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), referente à Certidão de Dívida Ativa n.o 20113562 (id. 145292473 – pp. 11/12).

Extrai-se dos autos que o despacho citatório das Partes Executadas, ora Agravantes, deu-se em
06/12/2012
(id. 145292473 – p. 13), vindo a se efetivar a citação destes em 30/03/2016, por edital (id. 145292473 – p. 45), sendo esta última considerada válida.

Nomeada a Defensoria Pública para o patrocínio da defesa dos Executados, essa arguiu, em sede Exceção de Pré-Executividade (id. 145292473 - pp. 51/54), a nulidade da citação e da CDA, o que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
(id. 145292473 – pp. 84/86 e id. 145292474 – pp. 1/2), restando, então, pendente, nesse momento, a localização de bens à penhora.

Nesse cenário, observa-se que a busca por bens penhoráveis nos sistemas BacenJud e Renajud foi realizada apenas em
25/10/2019
, retornando negativas (pp. 17/20 – id. 145292474), vindo a Procuradoria-Geral a tomar conhecimento do ato frustrado somente em
12/11/2019
,

deflagrando-se, a partir de então, a suspensão de 01 (um) ano, prevista no art. 40, da Lei n.o 6.830/80.

Esse entendimento se harmoniza com aquele contido no Tema n.o 566 do STJ,
in verbis
:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

E igualmente não se destoa daquele sedimentado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636562, de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023):

“
É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.
”

Solidificando o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 06/09/2022) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

2.
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
.

3.
Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente
.

4. Recurso desprovido.”
(TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Relator Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/02/2023) (g. n.)

Destarte, agiu com acerto a eminente Relatora originária ao utilizar como marco inicial para o cálculo a data
12/11/2019
, momento em que,
repisa-se
, foi concretizada a
vista ao Agravado
(id. 145292474 – p. 22)
para ciência das

negativas de buscas de bens
nos Sistemas BacenJud e Renajud,
sucedidas entre os dias 25 a 29/10/2019
(id. 145292474 - pp. 17/20);
passando a fluir daí o prazo da suspensão processual de 01 (um) ano
, que se
encerrou em 12/11/2020
,
dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente
, que
culminaria apenas em 12/11/2025
.

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo,
exarado no

id
.
145292480 (pp. 1/4), não há como se adotar, como marco inicial da prescrição, a data em que o Exequente/Agravado peticionou conferindo ciência da não localização pessoal dos devedores/Agravantes, em 15/05/2015 (id. 145292473 – pp. 33/34), ocasião em que o Sr. Oficial de Justiça certificou tão-somente a não localização pessoal dos Agravantes e a natural impossibilidade de efetuar arresto de bens (id. 145292473 – p. 31).

Logo, ausente fato novo daquele constante na petição de Agravo Regimental, a manutenção do
decisum
monocrático é medida que se impõe, visto que em
sintonia com os parâmetros fixados pelas Cortes Superiores.

Ante ao exposto,
entendendo
não se tratar de caso que permita a retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do §1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023